Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719575-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE LINO ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), interposto por AGRAVANTE: LUIS FELIPE LINO ROCHA, contra provimento jurisdicional proferido pelo Juízo de origem. Verificando que não foi comprovado junto às razões recursais o recolhimento do preparo recursal e, não sendo o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, a parte foi intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo. Entretanto, o prazo transcorreu in albis sem que a parte interessada recolhesse o preparo, conforme certificado nos autos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. É de se destacar que todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil possuem pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que devem ser observados e, conforme relatado, não se verifica o recolhimento do respectivo preparo no caso em comento, requisito este imprescindível para o conhecimento do recurso. À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício e recolhido o devido preparo (art. 1.007, § 2o, CPC). No caso em comento, como relatado, mesmo intimado, o recorrente não recolheu o preparo no prazo legalmente estabelecido, não devendo, portanto, ser conhecido seu recurso. Diante do exposto, considerando dos arts. 932, inciso III, e parágrafo único e 1.007, do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER o recurso interposto. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator